Tribunal: TJES
Processo: 5010779-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010779-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL – PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO
–
JURIDICIDADE DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DE HC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
E
m que pese as argumentações
recorrentes,

devem ser mantidos,
in totum, os termos da decisão impugnada, pela
juridicidade e
clareza de seus termos.
2.
Há, portanto, três motivos que justificam a inadmissão do HC, quais sejam, a diferença do grau de cognição entre o HC e o recurso ordinário cabível (recurso em sentido estrito), a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, atividade que seria necessária para a exata compreensão da prova da autoria, e ainda, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso.
3
.

Agravo interno conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5010779-27.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminente Presidente, preclaros Desembargadores,
como relatado cuidam os autos de
a
gravo
i
nterno interposto por
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA
,

manifestando
irresignação
quanto aos termos da decisão
unipessoal que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de
não conhecer o
habeas
c
orpus, para fins de
despronunciar o paciente, com base em um recurso provido em favor do corréus da ação em questão.

Aduz o agravante, em síntese, que tendo em vista que as provas utilizadas para fundamentar a sentença de pronúncia em desfavor do paciente está amparada em testemunha de “ouvi-dizer” e em suposta “denúncia anônima”, merece ser estendida ao ora agravante a decisão de despronúncia atribuída aos corréus pelo TJES, nos termos do art. 386, inciso V e VII, do CPP c/c art. 413 do CPP c/c art. 414 do CPP.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e conhecer ao habeas corpus, a fim de que seja concedida a ordem de ofício.

Em que pese as respeitáveis alegações, verifico que o recurso não merece prosperar e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a pertinência jurídica da decisão impugnada, segundo entendo, exteriorizada conforme os seguintes termos:

“
(...)”
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória- Tribunal do Júri, do Estado do Espírito Santo, nos autos da Ação Penal n. 0005288-62.2017.8.08.0024.

Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

Afirma que o Tribunal do Estado do Espírito Santo, no julgamento do recurso em sentido estrito, despronunciou os corréus, em razão da ausência de provas de autoria. Neste writ, a defesa sustenta a inexistência de provas válidas para sustentar a pronúncia do paciente.

Pretende, ao final, a concessão da ordem para despronunciá-lo.

É o relatório.

Decido.

Conforme aponta o impetrante, este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos corréus, ante ausência de indícios suficientes de autoria em face destes, concedeu provimento ao pleito defensivo, despronunciando ambos. Vejamos o Acórdão do aludido recurso:

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO . RECURSOS DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA . ARTS. 121, §2º, I, DO CP. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. AFASTAMENTO. 2. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM FACE DOS RECORRENTES. PROVIMENTO. DESPRONÚNCIA. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Preliminar: ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. A preliminar se confunde com o mérito recursal, uma vez que a análise do conjunto probatório dos autos no que tange à comprovação dos indícios suficientes de autoria e de materialidade do homicídio deve ser realizada na análise do mérito do recurso. Não há nulidade na decisão de pronúncia. Preliminar afastada. 2. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo necessário apenas a indicação de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, para que seja proferida a decisão de pronúncia. Entretanto, não há nos autos provas suficientes no que tange aos indícios de autoria, situação impõe que não autoriza a superação do juízo de formação de culpa e a submissão dos recorrentes ao crivo do Tribunal do Júri. Despronúncia. 3. Recursos conhecidos e providos.

[...]

Contudo, não é possível estender os efeitos da decisão referida ao paciente por meio deste writ, por mais de um fundamento.

Considerando o amplo grau de cognição desejado pelo impetrante, como tenho reiterado, a estreita seara do
Habeas Corpus
não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.

No caso, o impetrante anota suposta fragilidade da prova oral utilizada para a pronúncia do paciente, alegando que nenhuma das testemunhas ouvidas presenciaram os fatos.
Essa matéria, diante da mera exigência de indícios para a pronúncia, agora se insere na competência atribuída ao Tribunal Popular do Júri.

Além disso, o habeas corpus, no caso, serviria de verdadeiro sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.
Cuidando-se de insurgência em face da pronúncia, resta claro que a matéria deveria ter sido impugnada perante este Tribunal de Justiça por meio de recurso em sentido estrito.
Frise-se, no entanto que o impetrante optou por não interpor o recurso e agora pretende debater requisitos da pronúncia em desafio à decisão já preclusa.

A respeito disso, consta decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Há, portanto, três motivos que justificam a inadmissão do HC, quais sejam, a diferença do grau de cognição entre o HC e o recurso ordinário cabível (recurso em sentido estrito), a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, atividade que seria necessária para a exata compreensão da prova da autoria, e ainda, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
“
(...)”
.

Como visto, foram abordados exaustivamente todos os pontos necessários para fins de prolação da decisão exarada, não conhecendo do
writ.

A
ordem pleiteada, qual seja, despron
ú
ncia do réu, é matéria a ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito,
tal qual fora feito para com os corréus.

In casu,
é
impossível
a extensão automática dos efeitos do recurso concedido aos corréus

para
despronunciar o agravante/paciente
, pois trata-se de matéria afeta a autoria, sendo algo individual quanto a cada réu.

T
al análise não fora feita em relação ao paciente no recuso em sentido estrito provido e não é passível de análise por esta via sumária, sob ameaça de desvirtuamento do
Habeas Corpus.

Como aponta a Procuradoria de Justiça,
a
reforma da decisão que pronunciou o paciente por meio do mandamus é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do decisum importe grave violação aos direitos do paciente.

Há, portanto, três motivos que justificam a inadmissão do HC, quais sejam, a diferença do grau de cognição entre o HC e o recurso ordinário cabível (recurso em sentido estrito), a impossibilidade de revolvimento fático-probatório, atividade que seria necessária para a exata compreensão da prova da autoria, e ainda, a utilização do remédio constitucional como sucedâneo de recurso.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)